Tribunal: TJSP
Processo: 1006758-32.2023.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COSTUREIRA –– MALES PSÍQUICOS - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Preliminar rejeitada. Reexame necessário e apelo autárquico providos para inversão do julgamento.